Tribunal: STF
Processo: HC 239214
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atentado violento ao pudor majorado. Continuidade delitiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 875.211/SP (evento 2, fls. 90-96).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor majorado, em continuidade delitiva (art. 214 c/c os arts. 224, a, e 226, II, todos do Código Penal) (evento 2, fls. 50-60).



    No presente writ, o Impetrante alega a ausência de provas para o reconhecimento da continuidade delitiva. Defende a aplicação de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e, por consequência, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE OFENSA AO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO EXAME NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 



    2. Ausente exame de mérito pelo Tribunal a quo acerca do pretendido afastamento do aumento decorrente da continuidade delitiva, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, a matéria trazida nestes autos quanto à ausência de provas da prática de crime continuado não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “ausente exame de mérito pelo Tribunal a quo acerca do pretendido afastamento do aumento decorrente da continuidade delitiva, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente